Tribunal: CARF
Processo: 18470.726265/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726265/2019-89
RESOLUÇÃO
2002-000.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO PINTO DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta instrua os
autos com a Declaração de Ajuste Anual – DAA do recorrente na qual se fundou o lançamento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2019-89
2
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$18.751,51, relativo ao ano-
calendário 2016, em virtude da dedução indevida de despesas médicas por falta
de comprovação. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram
na referida notificação.
A fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$68.187,30 relativo ao plano de saúde Bradesco Saúde S/A, por tratar-se de
plano de saúde empresarial referente a empresa SVEDAFE - Consultoria e
Gerenciamento de Projetos Ltda., da qual o contribuinte é sócio.
Na impugnação (fls. 2/3) o contribuinte diz não concordar com a referida glosa,
tendo em vista que se trata de despesas com plano de saúde, conforme
comprovante contendo a especificação e os valores correspondentes a cada
beneficiário. Junta os documentos em fls. 11/68.
Requer a prioridade no julgamento do presente processo, nos termos do art.69-A,
inciso I da Lei no 9.784/1999.
A 4a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que protocolou o recurso dentro do prazo legal, entretanto, o fez por equívoco
de maneira errada;
b) Que os documentos que acompanham o recurso suprem os requisitos que não
teriam sido cumpridos para a dedução das despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
Percebo que o processo não está suficientemente instruído para que o recurso
voluntário seja apreciado, pois a ele não foi juntada a Declaração de Ajuste Anual – DAA que foi
supedâneo do lançamento, que é a relativa ao ano-calendário de 2016. Esse documento é
essencial para se analisar a extensão das glosas efetuadas.
Conclusão
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2019-89
3
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
instrua os autos com a Declaração de Ajuste Anual – DAA do recorrente na qual se fundou o
lançamento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 122
DF CARF MF
Original